Tribunal: TJES
Processo: 0000710-52.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000710-52.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME NUNES DORING

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. INIMPUTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que
condenou o acusado pelo crime de furto durante o repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, substituída por duas prestações pecuniárias, além de 48 dias-multa. A Defesa buscava: (i) reconhecimento da inimputabilidade penal em razão de dependência química; (ii) redução do valor da prestação pecuniária e da pena de multa; (iii) concessão da justiça gratuita; e (iv) arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se é cabível o reconhecimento da inimputabilidade penal em razão da dependência química do acusado;
(ii) estabelecer se é possível a redução da pena de multa fixada na sentença;
(iii) verificar se deve ser reduzido o valor da prestação pecuniária aplicada;
(iv) determinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça e a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade depende da instauração de incidente de insanidade mental e de exame médico-legal, o que não ocorreu no caso. A dependência química, por si só, não enseja inimputabilidade penal.

4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Fixada em 48 dias-multa para condenação de 1 ano e 4 meses, mostrou-se excessiva, impondo-se a redução para 13 dias-multa.

5. A prestação pecuniária foi mantida, pois o acusado não comprovou incapacidade econômica, sendo proporcional e adequada diante da gravidade do crime.

6. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução, conforme jurisprudência pacífica.

7. É devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, arbitrados em R$ 800,00, considerando a baixa complexidade da causa e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A dependência química não autoriza, por si só, o reconhecimento da inimputabilidade penal, sendo necessária a instauração de incidente de insanidade mental com laudo pericial.

2. A pena de multa deve observar a proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade aplicada.

3. A prestação pecuniária somente pode ser reduzida mediante comprovação de incapacidade econômica do condenado.

4. A análise da concessão da gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução.

5. O defensor dativo faz jus a honorários advocatícios, fixados segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 26 e 155, § 1º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.802.845-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 23.06.2020; STJ, AgRg no HC 895.926/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgRg no REsp 2.096.649-CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 18.02.2025; TJES, ApCrim 0001929-11.2020.8.08.0021, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 17.08.2023; TJES, ApCrim 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 15.12.2021; TJES, ApCrim 030210011661, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 09.02.2022; TJES, ApCrim 067190010206, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 16.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUILHERME NUNES DORING
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES que, nos autos de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

condenou o acusado pela prática do delito descrito no art. 155,
§ 1º, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, substituída por duas prestações pecuniárias no valor de 01 (um) salário mínimo cada uma, além do pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença condenatória, para que seja reconhecida a inimputabilidade penal do acusado, em razão de sua dependência química.

Subsidiariamente, busca a redução no valor da pena restritiva de direitos aplicada, qual seja, a prestação pecuniária, e, também, a redução da pena de multa, tendo em vista a hipossuficiência do apelante.

Por fim, requer seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita e que sejam arbitrados honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo em grau recursal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença condenatória.

Manifestação do Estado do Espírito Santo, requerendo que a
a fixação dos honorários advocatícios seja efetivada com base no valor definido no Decreto nº 2821-R de 2011, alterado pelo Decreto nº 4987-R de 2021.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 14456004), pugnando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUILHERME NUNES DORING
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES que, nos autos de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

condenou o acusado pela prática do delito descrito no art. 155,
§ 1º, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, substituída por duas prestações pecuniárias no valor de 01 (um) salário mínimo cada uma, além do pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença condenatória, para que seja reconhecida a inimputabilidade penal do acusado, em razão de sua dependência química.

Subsidiariamente, busca a redução no valor da pena restritiva de direitos aplicada, qual seja, a prestação pecuniária, e, também, a redução da pena de multa, tendo em vista a hipossuficiência do apelante.

Por fim, requer seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita e que sejam arbitrados honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo em grau recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito de furto cometido durante o repouso noturno, narrando que, no dia 01/03/2022, por volta de 04:00h, o acusado subtraiu coisa alheia móvel, durante o repouso noturno, sendo uma motocicleta Honda, CG Titan KS, cor prata, Placa MSU9F09, de propriedade da vítima Edione Rodrigues Stoffel.

Restou apurado que o acusado havia escondido a motocicleta supracitada em uma mata próximo à residência de seus pais, ocasião em que os policiais lograram êxito em localizar o referido bem.

Em declaração prestada às autoridades policiais, o acusado informou que se recordava de ter passado pela rua durante a madrugada e ter visto a motocicleta estacionada e destravada, momento em que empurrou o veículo e conseguiu fazer uma ligação direta.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos da denúncia.

Com efeito, em que pesem não tenham sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria do crime de furto majorado pelo repouso noturno restaram comprovadas nos autos, principalmente através dos depoimentos da vítima e das testemunhas, além da confissão judicial do acusado.

Em relação ao pedido de reconhecimento da inimputabilidade do acusado, entendo que o pleito não merece prosperar.

Rememoro que, nos termos do art. art. 26, do Código Penal, é “isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”.

No entanto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o “reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu depende da prévia instauração de incidente de insanidade mental e do respectivo exame médico-legal nele previsto.” STJ. 6ª Turma. REsp 1.802.845-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/06/2020 (Info 675).

No caso dos autos, verifico que, ainda que a Defesa tenha requerido que fosse considerada a condição de dependente químico do acusado, não foi requerida a instauração do referido incidente.

Ademais, não houve, em nenhum momento da instrução, dúvida acerca da higidez mental do acusado, sendo certo que a dependência toxicológica, por si só, não enseja o reconhecimento da inimputabilidade e nem mesmo a instauração do incidente, que só deve ser realizado quando demonstrada a necessidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CÁRCERE PRIVADO. PLEITO DEFENSIVO DE REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DE INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE DO PACIENTE. INDEFERIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento.

2. A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes por parte do réu não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado.

3. No caso, as instâncias ordinárias firmaram entendimento no sentido de que não existiriam provas no caderno processual ou ao menos indícios, de que o réu, ao tempo da infração, tivesse a capacidade de autodeterminação comprometida, de maneira que não se fazia útil o exame toxicológico. Para modificar tal conclusão, seria necessário o aprofundado reexame do acervo probatório da ação penal, providência que, sabidamente, é inviável na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 895.926/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

No caso dos autos, não há qualquer indício de inimputabilidade do réu que justificasse tal providência, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de redução da pena de multa aplicada ao acusado, verifico que a sentença carece de reforma.

É cediço que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada ao réu. No caso dos autos, no entanto, entendo que a pena de multa fixada em 48 (quarenta e oito) dias-multa se mostra excessiva diante da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Desse modo, acolho o pedido da Defesa e fixo a pena em 13 (treze) dias-multa.

No que diz respeito à redução da prestação pecuniária, por outro lado, melhor sorte não assiste à Defesa.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do Condenado” (REsp n. 1.967.713/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.).

Também não se pode olvidar que o art. 45, § 1º, do Código Penal preconiza que o valor da prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não inferior a 1 (um) e nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos.

No caso, a despeito das alegações do apelante, entendo que não houve comprovação plena da total impossibilidade de ele arcar com o valor da prestação pecuniária imposta.

Rememoro que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a condição de pobreza não é presumida, mesmo quando o réu é assistido por um defensor público ou dativo, uma vez que, na área do direito penal, a assistência jurídica integral é obrigatória para todos, independentemente da capacidade econômica. Assim, cabe ao condenado comprovar o motivo pelo qual não pagou a pena de multa, ou justificar a impossibilidade de fazê-lo”
(AgRg no REsp 2.096.649-CE, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 18/2/2025, DJEN 25/2/2025) (Informativo Extraordinário 27 - Direito Penal)

Na situação fática em comento, não foi demonstrada a incapacidade de arcar com as prestações pecuniárias fixadas na sentença condenatória, e o valor se mostra necessário e proporcional, ante a a gravidade do delito cometido e a situação financeira do réu, que possui ocupação lícita, conforme se depreende dos autos.

Ademais, o Juízo da execução pode permitir que o
pagamento se realize em parcelas mensais, nos termos do art. 50 do Código Penal, de modo que mantenho a prestação do modo como realizado pelo magistrado sentenciante.

Com relação ao pleito de concessão do benefício da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, o defensor dativo nomeado na origem apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para reduzir a pena de multa aplicada ao acusado para 13 (treze) dias-multa e fixar honorários advocatícios para o advogado dativo, Dr. Rodrigo Rocha Soares, OAB/ES nº 24.417, no valor de
R$800,00 (oitocentos reais)

É como voto.